Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-71.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. Acidente de motocicleta provocado por travessia de animal na pista de rolamento. Falha na segurança dos usuários da via. Caracterização. Danos e nexo de causalidade também comprovados. Indenização que foi fixada com respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.